Tribunal: TJES
Processo: 5001559-07.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-07.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (NINTEDANIBE). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo visando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg para tratamento de fibrose pulmonar com fenótipo progressivo (CID 10: J84.1). Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos. Interposição de Recurso Inominado pelo ente estatal e posterior determinação do STF em sede de Reclamação Constitucional (nº 82.311/ES) para adequação do julgado às teses vinculantes da Suprema Corte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da obrigação do Estado em fornecer fármaco de alto custo não incorporado para a indicação clínica específica da parte autora. 2.1. Verificação do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral do STF. 2.2. Avaliação da prova quanto à inexistência de alternativas no SUS e demonstração de eficácia por Medicina Baseada em Evidências (MBE).

RAZÕES DE DECIDIR

3. Parâmetros Vinculantes (Temas 6 e 1.234/STF): A concessão judicial de medicamentos não incorporados exige a demonstração cumulativa de: (a) negativa administrativa; (b) ilegalidade na não incorporação pela Conitec ou mora irrazoável; (c) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (d) eficácia baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios randomizados/meta-análises); (e) laudo médico fundamentado com histórico terapêutico; e (f) hipossuficiência econômica.

4. Ausência de Requisito de Incorporação: Embora o fármaco Nintedanibe seja incorporado para Fibrose Pulmonar Idiopática, não há incorporação nem pedido administrativo formal de extensão para a patologia específica da autora (Fibrose Pulmonar Progressiva), descumprindo o critério de controle de legalidade do ato administrativo.

5. Déficit Probatório (MBE e Alternativas SUS): A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a ineficácia das alternativas padronizadas no SUS, tampouco colacionou estudos científicos de alto rigor metodológico exigidos pelo STF, limitando-se a relatórios médicos unilaterais.

6. Improcedência por Ausência de Cumulatividade: A tese fixada pelo STF pressupõe o atendimento de todos os requisitos. A falta de comprovação técnica e a ausência de histórico terapêutico circunstanciado obstam o fornecimento do fármaco às expensas do erário.

DISPOSITIVO E TESE

7.
Acórdão anterior anulado. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Tese de julgamento:
O fornecimento judicial de medicamentos de alto custo não incorporados pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, sendo indispensável a prova de ineficácia das alternativas públicas e a apresentação de evidências científicas de alto nível.

9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 196 da Constituição Federal; Art. 487, I, do CPC; Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral (STF).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO - Nº 5001559-07.2023.8.08.0064

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA

SENTENÇA: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (NINTEDANIBE). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo visando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg para tratamento de fibrose pulmonar com fenótipo progressivo (CID 10: J84.1). Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos. Interposição de Recurso Inominado pelo ente estatal e posterior determinação do STF em sede de Reclamação Constitucional (nº 82.311/ES) para adequação do julgado às teses vinculantes da Suprema Corte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da obrigação do Estado em fornecer fármaco de alto custo não incorporado para a indicação clínica específica da parte autora. 2.1. Verificação do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral do STF. 2.2. Avaliação da prova quanto à inexistência de alternativas no SUS e demonstração de eficácia por Medicina Baseada em Evidências (MBE).

RAZÕES DE DECIDIR 3. Parâmetros Vinculantes (Temas 6 e 1.234/STF): A concessão judicial de medicamentos não incorporados exige a demonstração cumulativa de: (a) negativa administrativa; (b) ilegalidade na não incorporação pela Conitec ou mora irrazoável; (c) inexistência de substituto terapêutico no SUS; (d) eficácia baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios randomizados/meta-análises); (e) laudo médico fundamentado com histórico terapêutico; e (f) hipossuficiência econômica. 4. Ausência de Requisito de Incorporação: Embora o fármaco Nintedanibe seja incorporado para Fibrose Pulmonar Idiopática, não há incorporação nem pedido administrativo formal de extensão para a patologia específica da autora (Fibrose Pulmonar Progressiva), descumprindo o critério de controle de legalidade do ato administrativo. 5. Déficit Probatório (MBE e Alternativas SUS): A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a ineficácia das alternativas padronizadas no SUS, tampouco colacionou estudos científicos de alto rigor metodológico exigidos pelo STF, limitando-se a relatórios médicos unilaterais. 6. Improcedência por Ausência de Cumulatividade: A tese fixada pelo STF pressupõe o atendimento de todos os requisitos. A falta de comprovação técnica e a ausência de histórico terapêutico circunstanciado obstam o fornecimento do fármaco às expensas do erário.

DISPOSITIVO E TESE 7.
Acórdão anterior anulado. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Tese de julgamento:
O fornecimento judicial de medicamentos de alto custo não incorporados pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, sendo indispensável a prova de ineficácia das alternativas públicas e a apresentação de evidências científicas de alto nível.
9. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 196 da Constituição Federal; Art. 487, I, do CPC; Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral (STF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é portadora de fibrose pulmonar com fenótipo progressivo (CID 10: J84.1), sendo prescrita a medicação Nintedanibe 150 mg – em duas tomadas ao dia via oral – 60 cápsulas/mês. Informa, no entanto, que se trata de medicamento de alto custo, não podendo custear o mesmo, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pretendendo seu fornecimento às expensas do Estado.

A sentença (ID 10530143) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ratificando a liminar deferida, e determinando que o Estado do Espírito Santo conceda a autora, a partir do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Nintedanibe 150 mg – em duas tomadas ao dia via oral - 60 cápsulas/mês. Nestes termos, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10530146), reiterando o alto custo do medicamento e a impossibilidade de fornecimento.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10530152), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Diante da determinação da Corte Suprema (id 15113751), que julgou procedente a Reclamação Constitucional nº 82.311/ES proposta pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão, para que outra decisão seja proferida com observância das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234,
impõe-se a anulação do julgado anterior e o reexame da matéria à luz dos argumentos recursais do ente público.

À luz do julgamento do Tema nº 6 de Repercussão Geral pelo STF, e em estrita observância, estabeleceram-se balizas hermenêuticas de caráter vinculante e aplicação imediata que condicionam a concessão judicial de fármacos de alto custo, incumbindo à parte autora o ônus da prova quanto ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos.

Neste sentido, revela-se indispensável a demonstração da pretensão resistida mediante a negativa de fornecimento na via administrativa, balizada pelos parâmetros fixados no item 4 do Tema 1.234, devendo o postulante comprovar, concomitantemente, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, a ausência de requerimento administrativo para tal fim ou, ainda, a configuração de mora irrazoável em sua apreciação, considerando-se os marcos temporais e critérios técnicos previstos na Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

Ademais, a viabilidade do pleito submete-se à verificação da impossibilidade de substituição da terapêutica pretendida por alternativas constantes das listas oficiais do SUS ou dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas vigentes, exigindo-se a comprovação robusta da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, sob o prisma da medicina baseada em evidências, obrigatoriamente respaldada por substrato científico de alto nível, restrito a ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises. Complementarmente, o autor deve instruir a exordial com laudo médico devidamente fundamentado que ateste a imprescindibilidade clínica do tratamento, detalhando o histórico terapêutico e as intervenções pretéritas realizadas.

Em igual sentido, em se tratando de medicamento não incorporado, no julgamento do Tema nº 1.234 de Repercussão Geral foram fixados os seguintes requisitos obrigatórios:

“4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade comas balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou metaanálise”. (grifamos)

Em que pese o entendimento anteriormente proferido por esta Turma, ressalte-se que, embora o fármaco Nintedanibe conte com manifestação da Conitec para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, tal incorporação não abrange a indicação clínica específica discutida no presente feito (Fibrose Pulmonar Progressiva).

Inexistindo nos autos comprovação de pedido formal de incorporação para a referida patologia, ou evidência de mora desarrazoada da autoridade sanitária, resta flagrante o descumprimento do requisito 'b' do Tema 1234/STF, o que obsta a concessão do provimento jurisdicional pleiteado.

Ademais, não se desincumbiu a parte autora do ônus de demonstrar a inexistência ou a ineficácia de alternativas terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O receituário acostado limita-se à indicação do fármaco Nintedanibe, omitindo qualquer histórico de tentativas pretéritas com a medicação padronizada ou justificativa técnica pormenorizada para a sua preterição. Tal lacuna probatória inviabiliza o reconhecimento do requisito 'c' estabelecido pela Suprema Corte.

No que concerne à eficácia e segurança da droga sob o prisma da Medicina Baseada em Evidências (MBE), verifica-se a ausência de estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises idôneas. Os relatórios médicos particulares colacionados aos autos, por possuírem natureza unilateral, carecem do rigor metodológico e da densidade científica exigidos pelo STF, descumprindo, por conseguinte, o requisito 'd'.

Sob igual ótica, o laudo médico não descreve de forma circunstanciada o histórico terapêutico da Requerente, tampouco apresenta fundamentação objetiva acerca da imprescindibilidade do Nintedanibe no caso concreto, o que fulmina o preenchimento do requisito 'e'.

Insta salientar que, conquanto se admitam como atendidos os pressupostos 'a' e 'f' (negativa administrativa e hipossuficiência econômica), a tese fixada no Tema 1234 de Repercussão Geral pressupõe o preenchimento cumulativo de todos os seis critérios. Portanto, a ausência de qualquer um deles obsta a legitimidade da determinação judicial para o fornecimento de fármaco não incorporado às políticas públicas do SUS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ANULO
o acórdão anteriormente proferido, em estrito cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
Reclamação nº 82.311/ES
, e, em novo julgamento,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)